Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. IN DUBIO PRO REO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação criminal contra a sentença que absolveu o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06.
2. Os elementos colhidos na fase judicial não permitem conclusão segura de que a substancia ilícita pertencia ao réu.
3. A dúvida deve beneficiar o réu com a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.